Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709817-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDO: CAROLINA ALMEIDA SUASSUNA, UMBERTO SUASSUNA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. SEMESTRES DISTINTOS. DIFERENÇA DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS AO AUMENTO DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação ajuizada por aluna do curso de medicina ofertado pela requerida, com fundamento na ilegalidade da cobrança de valor de mensalidade injustificadamente superior ao valor cobrado de alunos que ingressaram no semestre anterior. 2. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, insubsistente a alegação de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela instituição de ensino em sede de memoriais. Despicienda a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. 3. Não prospera a justificativa da Instituição de Ensino Superior no sentido de ser possível a diferenciação do valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, ainda que em semestres distintos, nos casos em que for comprovada a diferença de fastos com pessoal, material, manutenção e outras despesas entre os períodos objeto de análise no processo de origem. 4. Isso porque a diferença da cobrança de valores precisa ser justificada segundo os critérios estabelecidos pelo § 3o do artigo 1o da Lei n. 9.870/99, mediante apresentação de planilha de custos, nos seguintes termos: “Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.” 5. No presente caso, o documento apresentado pela requerida (ID 68095773) não se presta aos fins legais, na medida em que não especifica a variação/evolução de custos, consistindo, apenas, em um demonstrativo de valores despendidos de forma global e relativamente ao 1o semestre de 2019. Haveria a necessidade de se pormenorizarem os custos, justificando-se o aumento da mensalidade, sobretudo no tocante ao alegado investimento em materiais e metodologia a partir do semestre em que matriculada a requerente. 6. Por outro lado, a requerente não dispõe de elementos suficientes para, na condição de consumidora e parte mais frágil e hipossuficiente da relação, demonstrar, mediante cálculos, os gastos pormenorizados da instituição. 7. Portanto, inexistindo prova suficiente demonstrando a necessidade de incremento para a turma da requerente, deve haver a devolução integral da diferença das parcelas exigidas para os semestres diferentes. Precedente TJDF: Acórdão 1170723, 07336721120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A devolução deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que não houve má-fé da requerida e, ademais, a cobrança dos valores consta de cláusula contratual firmada entre as partes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré a fixar o valor da mensalidade do curso em que a autora encontra-se matriculada em R$ 7.089,00, com reflexos para os semestres vindouros, sem prejuízo de reajustes futuros aplicados aos demais alunos da Faculdade de Medicina; b) determinar a devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária a partir do respectivo desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive os que se vencerem até a correção do valor da mensalidade. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).” O recorrente alega violação do art. 1o, inciso IV, art. 5o, inciso LV, art. 37, art. 170 e art. 209, todos da Constituição Federal. Aduz que restou demonstrado nos autos o motivo das diferenças entre as mensalidades dos alunos veteranos e novatos. Aponta a necessidade de prova técnica para se dirimir a controvérsia. Alega que a imposição de valores de mensalidades a serem aplicadas aos recorridos, conforme determinado no acórdão, contraria o disposto no texto constitucional, em razão da ofensa à livre iniciativa e à autonomia universitária. Afirma que houve cerceamento de defesa, sob o fundamento da deficiência na publicidade dos atos. Relata que não houve registro da inclusão do julgamento nos autos que tramitam no sistema PJE e que, tal fato, dificultou a defesa da recorrente e impediu a entrega de memoriais ao juiz convocado, além do indeferimento do pleito de sustentação oral. Defende a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido ao ID 27322769. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, ela não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, importante destacar que, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à alegação de cerceamento defesa, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito